Tribunal: TJSP
Processo: 1000078-38.2020.8.26.0434
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Pretensão à realização de prova prática de direção, mesmo após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, previsto na Resolução CONTRAN no 168/04 – Negativa da autoridade apontada como coatora com base no art. 2.o, § 3.o, da Resolução CONTRAN n.o 168/04 – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 147, § 2.o, do Código de Trânsito Brasileiro – Ordem

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Pretensão à realização de prova prática de direção, mesmo após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, previsto na Resolução CONTRAN no 168/04 – Negativa da autoridade apontada como coatora com base no art. 2.o, § 3.o, da Resolução CONTRAN n.o 168/04 – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 147, § 2.o, do Código de Trânsito Brasileiro – Ordem concedida pela r. sentença – Sentença de procedência mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1000078-38.2020.8.26.0434 M
Registro: 2020.0000562514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000078-38.2020.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ADILSON LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000078-38.2020.8.26.0434 -Voto no 17610
2
Voto no 17.610
Reexame Necessário no 1000078-38.2020.8.26.0434
Recorrente : JUÍZO “EX OFFICIO”
Recorrido : ADILSON LIMA
Interessado: DIRETOR DA 119a CIRETRAN DE PEDREGULHO
Comarca : PEDREGULHO
Juiz de 1o Grau: LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança Pretensão à
realização de prova prática de direção, mesmo após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses, previsto na Resolução CONTRAN no
168/04 Negativa da autoridade apontada como coatora com base
no art. 2.o, § 3.o, da Resolução CONTRAN n.o 168/04

Inadmissibilidade Inteligência do art. 147, § 2.o, do Código de
Trânsito Brasileiro Ordem concedida pela r. sentença Sentença
de procedência mantida Remessa necessária desprovida.
Trata-se
de
remessa
necessária,
única
interposta, nos autos de ação mandamental, objetivando a
concessão de ordem para permitir que o impetrante realize
prova prática de direção, mesmo após o decurso do prazo de 12
(doze) meses, previsto na Resolução CONTRAN no 168/04,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 69/70.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. O impetrante, reprovado no exame prático
para processo de habilitação na categoria “B”, teve sua
solicitação negada para reagendar novo exame, uma vez que seu
processo de habilitação estava vencido, porquanto decorrido o
prazo de 12 meses previsto na Resolução CONTRAN no 168/2004,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000078-38.2020.8.26.0434 -Voto no 17610
3
tendo ajuizado a presente demanda, visando à concessão de
ordem para reativação de referido procedimento.
A ação foi julgada procedente, subindo os
autos por força de remessa necessária.
A procedência da ação deve ser mantida.
2. Com efeito, o “prazo de validade de 12
(doze) meses” para término do processo de habilitação,
sustentado pela autoridade impetrada como motivo para não
permitir a realização de nova prova prática de direção pelo
impetrante, a teor do art. 2.o, § 3.o, da Resolução CONTRAN
n.o 168/041 deve ser afastado, em virtude de contrariar o
disposto no referido art. 147, § 2.o, do Código de Trânsito
Brasileiro2, porquanto impede, por meio de simples resolução,
o pleno exercício de um direito previsto em lei.
Nesse sentido, as decisões proferidas por
esta C. Corte em casos análogos:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança impetrado
contra ato que indeferiu o agendamento de novo exame
prático para obtenção de permissão para dirigir

Resolução no 168/04 do Contran que prevê o prazo de 12
meses para o término do procedimento de obtenção de
permissão para dirigir Inaplicabilidade Lei federal
que se sobrepõe e prevê prazo de 5 e 3 anos para o
término do procedimento, conforme a idade do examinando
- Inteligência do § 2o do art. 147 do CTB - Sentença
concessiva da ordem mantida Recurso desprovido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1004213-03.2019.8.26.0637; Relator (a): Eduardo Gouvêa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2019;
Data de Registro: 16/10/2019)
1 Art. 2.o § 3.o O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito
do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do
candidato.
2 Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de
trânsito, na seguinte ordem:
(...) § 2o O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três
anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do
examinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000078-38.2020.8.26.0434 -Voto no 17610
4
MANDADO DE SEGURANÇA
CNH
Permissão para dirigir
veículo automotor
Procedimento iniciado para a
categoria "B"
Não fornecimento do documento ante o
vencimento de prazo de 12 meses do procedimento, nos
termos do artigo 2o, § 3o, da Resolução CONTRAN No
168/04 Limitação que não se coaduna com o previsto no
art. 147 do CTB
Resolução que não pode restringir
direitos que a lei federal (CTB) não restringe -
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2238813-54.2018.8.26.0000;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019)
Incensurável,
por
conseguinte,
o
r.
decisum, sendo de rigor a manutenção da concessão da
segurança para resguardar o direito líquido e certo do
impetrante de participar em mais uma oportunidade de teste
prático para tentativa de obtenção da permissão do direito de
dirigir.
3. Portanto, sem reparos a serem feitos ao
r. decisum, que ora se mantém integralmente.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento à remessa necessária.
RENATO DELBIANCO
Relator